Tribunal: STF
Processo: RHC 264535
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.020.914/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Extrai-se dos autos que, após concessão de liberdade provisória, o recorrente veio a ser condenado à pena de 22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de roubo majorado, extorsão e comércio ilegal de arma de fogo, sendo-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade. 



    Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, decretou sua prisão preventiva.



    Inconformada, a defesa sustenta no presente recurso, a perda superveniente do objeto do recurso ministerial, a ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade da medida constritiva, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    Desse modo, requer, ao final:



    “(...) seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para ser concedida a ordem de habeas corpus a fim de cassar o acordão proferido pela 7ª Câmara Criminal, sendo restabelecido o direito de recorrer em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva imposta, ante a ausência de seus requisitos ou, por fim, a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão (até mesmo de inclusão no monitoramento eletrônico), conforme exposto acima.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS DELITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM ELEVADA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO POR HOMICÍDIO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus mas afastou, de ofício, a existência de constrangimento ilegal e manteve a prisão preventiva do agravante, decretada pelo Tribunal de Justiça local em sede de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença condenatória que garantiu ao agente o direito de recorrer em liberdade. 



    2. A prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, e está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a atual condenação à pena de mais de 22 anos de reclusão, a existência de antecedentes criminais que somam mais de 12 anos de prisão a cumprir, e o registro de outra ação penal em curso, pela suposta prática do crime de homicídio. 



    3. A jurisprudência desta Corte reconhece que reincidência, antecedentes e múltiplas ações penais em trâmite justificam a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem risco de reiteração criminosa e periculosidade do agente. 



    4. A contemporaneidade da medida encontra-se atendida, porquanto a decisão baseou-se em circunstâncias atuais e concretas, reforçadas pela condenação superveniente.



    5. Diante da gravidade dos crimes e do histórico do agravante, medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.



    6. Agravo regimental não provido.” (grifei)



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “No particular, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 22): 



    ‘Em que pese o magistrado singular ter referido a ocorrência de excesso de prazo para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, observa-se que o feito tramitava regularmente, mesmo em se tratando de processo relativamente complexo, com dois réus, quatro fatos e diversas testemunhas. 



    Os fatos são graves. Inclusive, em 08-04-2025, sobreveio sentença, condenando Lucas às penas de vinte e dois anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 498 dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 158, § 1º, do Código Penal, e do artigo 17, caput, da Lei n.º 10.826/03 (264.1).



    Fora isso, a situação pessoal do recorrido demonstra a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Lucas foi condenado à pena de 10 anos de reclusão e de 02 anos de detenção pelo processo n.º 037/2.10.0000272-4, além de responder a outro feito por homicídio (5004889-67.2022.8.21.0037) (210.2). 



    (...) 



    Por tais razões, mostra-se necessária a prisão preventiva do recorrido, para resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa.’



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    O acórdão impugnado, ao dar provimento ao recurso ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente de forma fundamentada, com o objetivo de garantir a ordem pública, em razão do concreto risco de reiteração delitiva. A decisão não se baseou em elementos abstratos, mas em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a situação pessoal do paciente, que evidencia sua periculosidade. 



    Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, o paciente possui condenação anterior a penas que somam 12 anos de reclusão e detenção, e responde a outra ação penal pela suposta prática de crime de homicídio. Tais circunstâncias, somadas à gravidade concreta dos delitos pelos quais foi recentemente condenado a mais de 22 anos de reclusão, constituem fundamentação idônea e suficiente para justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração criminosa e, assim, resguardar a ordem pública.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    (...)



    Lado outro, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (grifei)



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos a indicar risco à ordem pública, considerada a recorrente reiteração delitiva. 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como residência ou trabalho fixo, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1010 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente